Tribunal: TJDFT
Processo: 0744753-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744753-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON LUIZ DE ANDRADE AGRAVADO: ASSOCIACAO PRO-DESENVOLVIMENTO DO CONDOMINIO RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto WILTON LUIZ DE ANDRADE contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento (ID 53605443). Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível (ID 54409825). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados aos autos elementos aptos a afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão (ID 53605443). À agravada, ASSOCIACAO PRO-DESENVOLVIMENTO DO CONDOMINIO RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS, para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator